Tribunal: TJDFT
Processo: 0003874-77.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Injúria racial. Provas.
Se as provas – palavra da vítima e de testemunha que ouviu as ofensas – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima com palavras que desvalorizam sua raça, não é o caso de absolvição do crime de injúria racial. Apelação não provida.